Tribunal: TJES
Processo: 5000994-12.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000994-12.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5000994-12.2022.8.08.0021

APELANTE
:
JOEL RIBEIRO

APELADO
:

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A Constituição da República, em seu artigo 37, dispõe quanto ao requisito da aprovação em concurso para o provimento de cargo público, reservando a exceção de tal observância apenas à possibilidade de contratações temporárias, sob pálio do excepcional interesse público.

II. Ao servidor público nomeado e empossado no cargo efetivo, cujo exercício das funções restou demonstrado por meio de seus registros em ficha funcional, são devidas as vantagens inerentes ao cargo e a remuneração referente, no que se inclui demais desdobramentos, tais como o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

III. A dissonância de informações, sob gestão exclusiva da Administração Pública quanto à realização do concurso público e aprovação do candidato, não deve ser atribuída ao servidor, que foi regularmente nomeado, empossado e entrou em exercício após constatada sua participação em concurso público.

IV. Recurso conhecido e provido.

V. Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Município de Guarapari
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,___________________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5000994-12.2022.8.08.0021

APELANTE
:
JOEL RIBEIRO

APELADO
:

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. C
inge-se o
apelo
em
exame
a aferir a juridicidade da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados
por
JOEL RIBEIRO
, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
,
que tem como pedido o reconhecimento de
vínculo estatutário com o Município de Guarapari, no cargo efetivo de Agente Fiscalizador de Serviço, matrícula 10340.1, com as vantagens que já integram a sua Ficha Funcional.

D
a narrativa dos autos, destaca-se que o requerente foi admitido em 1985 na Prefeitura Municipal
d
e Guarapari como ocupante do cargo de Fiscal de obras, ali laborando até 1990, momento a partir do qual tornou-se efetivo, por meio do Decreto nº 2.958/91,
após
ter sido aprovado no concurso público.

Todavia, aduz que o setor de Recursos Humanos do Município prestou a informação de que não pode ser aposentar pelo Ins
tituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari-
IPG, visto não constar seu nome na lista de aprovados naquele concurso.

Judicializado o pedido, houve julgamento improcedente, sob fundamento de ocorrência de irregularidade insanável na investidura do cargo, consistente na sua nomeação por decreto, sem prévia e efetiva aprovação em concurso público.

Em sede de apelo
,
em suma, argumenta
que
foi aprovado no concurso realizado em 1990,
momento a partir do qual percebeu vencimentos, criando a justa expectativa de direito à aposentadoria, não havendo que se acolher a conduta contraditória do ente municipal, em violação à segurança jurídica e boa-fé objetiva.

Muito bem.

Pela documentação acostada aos autos, verifica-se que o demandante conta com cinquenta e nove anos de idade, trinta e seis anos de contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, constando em sua Ficha Financeira que presta serviços no cargo efetivo de Agente Fiscalizador de Serviços, registrado sob matrícula nº 10340-1, admitido em 02/12/1985.

Em detalhamento contido na Certidão de tempo de contribuição do apelante, consta descrição sobre sua condição funcional, nos seguintes termos:

[..]
Prestou concurso P
ú
blico Mu
n
icipal realizado em 1990 – Regulamentado aprovado pelo Decreto nº 1.365-90 de 05/03/1990, nomeado para ocupar o cargo efetivo de FISCAL III, 30 horas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e dos Serviços Públicos, contudo, conforme demonstra nos autos a inexistência do nome do funcionário na relação dos candidatos aprovados no Concurso supracitado.
[...]

Em seguida, foram registrados reenquadramentos no plano de cargos e vencimentos do servidor, nos anos de 2005, 2009 e 2011.

Destaco ainda o Decreto nº 2.958/91, datado de 01 de agosto de 1991, assinado pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e dos Serviços Públicos, sob os seguintes termos:

[...]
Art. 1º – Fica nomeado (a) para prover oc argo efetivo de Fiscal III, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e dos Serviços Pùblico o (a) Sr. (A) JOEL RIBEIRO, aprovado (a) o Concurso Público – Regulamento aprovado pelo decreto nº 1.290/90 de 17/01/90 – e homologado pelo Decreto nº 1.648/90 de 21.05/90.
[...]

Por fim, documento também juntado aos autos, o termo de posse no cargo, elaborado na mesma data, ali contidas as assinaturas do Prefeito, do Secretário Municipal de Administração e do empossado/apelante.

Com efeito, apesar da afirmativa do ente municipal de que o nome do demandante não constava na lista de aprovados do referido concurso, são inarredáveis seus termos de nomeação e posse, o que só se admite com a efetiva constatação de que logrou êxito na aprovação do concurso público e que teve a finalidade de selecionar servidores para ocupação de cargos efetivos.

Nesse passo, não se mostra razoável que não seja reconhecido o vínculo
ou
status de servidor público efetivo, após mais de trinta anos de efetivo exercício de sua função, prestado
s

após
nomeação da Administração Pública, por aparente dissonância nos registros internos
quanto ao
resultado do concurso
coordenado
e finalizado
exclusivamente pela Administração Pública.

Partindo deste entendimento, necessário o acolhimento das alegações do demandante/apelante.

Considerando ainda que no âmbito da Administração Pública os atos administrativos devem ser realizados em conformidade com a autorização contida na lei, ainda que exista margem de liberdade ao gestor, o conjunto probatório dos autos converge com as alegações contidas na peça recursal.

Em conclusão
,
considerando
despiciendas outras considerações
,
conheço e
dou
provimento ao recurso
,
modificando
a sentença proferida,
reconhecendo o
vínculo estatutário
de Joel Ribeiro
com o Município de Guarapari, como integrante do Quadro de Servidores
e

ocupante d
o cargo efetivo de Agente Fiscalizador de Serviço, matrícula 10340.1, com as vantagens que já integram a sua Ficha Funcional.

Diante do resultado alcançado, invertem-se os ônus sucumbenciais delimitados na sentença (custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa) em desfavor do ente municipal.

É
como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.